Tribunal: TCU
Processo: 042.576/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo, de produção de conhecimento, acerca da forma de exercício da competência e jurisdição do TCU sobre os recursos de fomento ao desporto, transferidos a estados e ao Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo de produção de conhecimento em cumprimento à disposição do subitem 9.5 do Acórdão 230/2017-TCU-Plenário (TC Processo 005.040/2014-0 ), acerca da forma de exercício da competência e jurisdição do TCU sobre os recursos de fomento ao desporto, transferidos a Estados e ao Distrito Federal, com fundamento nos arts. 6o e 7o da Lei 9.615/1998 (com a redação dada pela Lei 13.756/2018). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex que: 9.1.1. oriente as unidades técnicas do TCU a adotarem, nos processos de controle externo de suas respectivas alçadas, o entendimento acerca da origem federal dos recursos de fomento ao desporto, oriundos do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos e transferidos às secretarias de esporte ou órgãos equivalentes dos Estados e do Distrito Federal, com base nos arts. 6o e 7o da Lei 9.615/1998 c/c o art. 16, inciso I, alínea "e", inciso II, alínea "e", § 2o, inciso I, alínea "b", e inciso II, alínea "b", da Lei 13.756/2018, e, via de consequência, da jurisdição e da competência do TCU para fiscalizar tais recursos, tendo em vista que: 9.1.1.1. são, genuinamente, destinados ao Ministério do Esporte, atual Secretaria de Especial do Esporte (vinculada ao Ministério da Cidadania) e, posteriormente, transferidos, automaticamente, às secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal, por força dos arts. 6o e 7o da Lei 9.615/1998 e do art. 16 da Lei 13.756/2018, atraindo a jurisdição deste Tribunal de Contas da União; 9.1.1.2. a exemplo do percentual de 1% (um por cento) transferido para as secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal, constante no art. 16, inciso I, alínea "e", e inciso II, alínea "e", da Lei 13.756/2018, as transferências automáticas e legais constituem receitas da União, que são repassadas, pelas obrigações definidas nas respectivas leis específicas, aos demais entes da federação, o que não altera a origem federal desses recursos, e portanto, não afasta a competência desta Corte para a sua fiscalização; 9.1.2. examine a conveniência e a oportunidade, juntamente com a SecexEducação, de incluir em futuro plano de fiscalização auditoria relativa aos recursos de fomento ao desporto, oriundos do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos e transferidos às secretarias de esporte ou órgãos equivalentes dos Estados e do Distrito Federal, com base nos arts. 6o e 7o da Lei 9.615/1998 c/c o art. 16, inciso I, alínea "e", inciso II, alínea "e", § 2o, inciso I, alínea "b", e inciso II, alínea "b", da Lei 13.756/2018; 9.2. encaminhar à Secretaria de Macroavaliação Governamental - Semag cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para que a referida unidade especializada tome conhecimento e avalie a melhor forma de endereçar o fato de os recursos decorrentes da divisão estabelecida na alínea "e" dos incisos I e II do § 2o do art. 16 da Lei 13.756/2018 não transitarem pela conta única do Tesouro Nacional; e 9.3. arquivar estes autos.